Tribunal: TJDFT
Processo: 0712869-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Competência da Justiça Federal. Fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA. Tema/STF 1.161.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para sanar omissões apontadas quanto a análise da preliminar de competência da Justiça Federal e enfrentamento das circunstâncias do Tema/STF 1.161.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão sobre a preliminar de competência suscitada em contestação; (ii) saber se foi observado o enquadramento da causa aos critérios definidos no julgamento do Tema/STF 1.161.
III. Razões de decidir
3. A incompetência suscitada apenas em contestação não foi analisada, porque a sentença não foi sujeita à remessa e não houve renovação da preliminar em contrarrazões.
4. Em que pese o parecer desfavorável do NatJus, foi observado o enquadramento da causa ao Tema/STF 1.161, notadamente sobre os critérios da imprescindibilidade clínica do tratamento e impossibilidade de conduta terapêutica coadjuvante.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão a ser sanada"; 2. "A oposição de embargo de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, inc. I, 1.025

Jurisprudência relevante citada: Tema/STF 1.161